Tribunal: TJDFT
Processo: 0729880-52.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. HIGIDEZ. LAUDO JUDICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 8.213/1991 exige a comprovação do nexo causal e da incapacidade laboral do segurado para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
2. Apontando o laudo pericial judicial a inexistência de incapacidade laborativa no momento, não há como conceder o auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.
3. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial judicial, as conclusões deste devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova.
4. A simples discordância entre os laudos médicos particulares e aquele produzido em juízo não autoriza a aplicação do princípio do in dubio pro misero.
5. Podendo a parte prover sua subsistência com o trabalho próprio, porquanto não evidenciado em seu exame físico pericial qualquer sinal de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não há falar em afronta o princípio da dignidade da pessoa humana em razão do indeferimento do benefício previdenciário requerido.
6. Apelação conhecida e não provida.